Tribunal: TJBA
Processo: 0501880-75.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501880-75.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ROBERTO DOREA PESSOA, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

APELADO: RAQUEL PEREIRA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA SOBRE A GRAVIDADE DOS VÍCIOS. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA DENTRO DOS PADRÕES DE DIGNIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS IMPROVIDOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 362/STJ E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS:

Análise de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito de programa habitacional; verificação da responsabilidade solidária entre instituição financeira e construtora; reconhecimento de dano moral indenizável diante da ofensa à dignidade da moradia.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora adquirente de imóvel pelo programa habitacional, reconhecendo vícios construtivos, mas afastando o pedido de dano moral.

O imóvel foi adquirido junto à empresa Nossa Casa Engenharia Ltda., com financiamento pelo Banco do Brasil S.A. A parte autora alegou falhas estruturais que comprometem a habitabilidade do bem. Os réus apresentaram defesa sustentando ausência de responsabilidade e inexistência de abalo moral.

A sentença reconheceu a obrigação de reparação dos vícios construtivos, porém afastou a indenização por danos morais. A autora apelou, pleiteando a reforma nesse ponto. As rés apelaram para afastar sua responsabilidade e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é cabível a análise do pedido de efeito suspensivo formulado em sede de apelação, sem petição autônoma;
(ii) saber se há responsabilidade solidária do agente financeiro pelos vícios construtivos identificados no imóvel;
(iii) saber se a ocorrência de vícios construtivos que afetam a habitabilidade do imóvel gera direito à indenização por dano moral;
(iv) saber se a sentença deve ser reformada para majorar a condenação, com fixação de danos morais e majoração de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo formulado em preliminar da apelação do Banco do Brasil encontra-se prejudicado por vício formal, conforme o disposto no art. 1.012, §3º, do CPC/2015, impondo-se sua rejeição.

A preliminar de incompetência em razão da suposta presença da Caixa Econômica Federal foi corretamente afastada, tendo em vista a ausência de vínculo jurídico com a lide e sua manifestação expressa de desinteresse processual.

Inexiste ausência de dialeticidade nas razões recursais, sendo admissível a reprodução de argumentos anteriores quando relacionados à impugnação da sentença, conforme jurisprudência do STJ.

Também não se acolhe a preliminar de ausência de pretensão resistida, uma vez que a sentença foi desfavorável à autora em parte relevante, existindo interesse recursal.

A impugnação ao benefício da justiça gratuita não merece prosperar, diante da presunção relativa da declaração de hipossuficiência, não infirmada por prova idônea produzida pelas rés.

No mérito, restou amplamente comprovado, por laudo pericial e inspeção judicial, que os vícios construtivos são de natureza grave, comprometendo a funcionalidade, segurança e dignidade da moradia, com risco iminente de desabamento.

Os transtornos enfrentados pela autora extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e configuram abalo moral passível de reparação, nos termos da jurisprudência dominante do STJ e do TJBA.

A responsabilidade das rés é solidária, nos termos do art. 14 do CDC, diante do fornecimento defeituoso de produto essencial. A atuação do Banco do Brasil extrapolou a de mero agente financiador, justificando sua legitimidade passiva e obrigação de indenizar.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização civil.

A correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula 362/STJ) e os juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC/2002).

Diante da prevalência da sucumbência das rés, impõe-se a redistribuição dos honorários, com fixação em 10% sobre o valor da condenação e majoração em 2% sobre a verba adicional fixada na apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DE RAQUEL PEREIRA DA SILVA E NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DO BANCO DO BRASIL S.A. E NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA.

Tese de julgamento:

"1. A existência de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configura ofensa à dignidade da moradia, ensejando reparação por dano moral."
"2. A instituição financeira que atua de forma integrada à operação de fornecimento, extrapolando a posição de agente financiador, responde solidariamente pelos vícios do imóvel."
"3. A presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade judiciária é relativa e somente pode ser afastada por prova inequívoca."
"4. O quantum da indenização por dano moral deve observar o binômio da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ensejar enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, inc. LXXIV, e 6º;
CC/2002, arts. 186, 187, 405 e 927;
CPC/2015, arts. 1.012, §3º, 85, §§2º e 11;
CDC, arts. 14 e 20;
Lei nº 1.060/1950, arts. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 21/02/2013;
STJ, Súmula nº 362;
TJBA, Apelação nº 0505778-63.2017.8.05.0039, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 13/08/2021;
STJ, AgInt no REsp 1857268/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29/06/2020.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO n
º
0501880-75.2018.8.05.0146
,

da Comarca de Juazeiro, em que figuram como
APELANTES/APELADOS
,
RAQUEL PEREIRA DA SILVA,
BANCO DO BRASIL S/A
e
NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
,
E, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS
, nos termos do voto condutor.